Tribunal: TJDFT
Processo: 0738238-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0738238-46.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL NOVO HORIZONTE DESPACHO Colha-se o parecer da Procuradoria de Justiça (CF 127, caput, c/c 3o e 6o, e CPC 178, I e III, e 279). Após, conclusos. Brasília, 25/04/2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR